Tribunal: TJPA
Processo: 0008314-36.2017.8.14.0013
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. REFORMA QUE SE IMPÃE. PRIVILÃGIO. AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÃÃO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÃÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos das testemunhas, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.2 â A anÃ¡lise dos vetores do art. 59 do CP, conforme feita pelo juÃzo a quo, nÃ£o se sustenta, pois traz fundamentaÃ§Ã£o genÃ©rica, sem qualquer dado concreto relevante que induza ao aumento da pena-base. NÃ£o havendo nos autos qualquer elemento que conduza ao aumento da reprimenda, a reforma da pena-base, para ser fixada no mÃnimo legal, Ã© medida que se impÃμe.3 â O patamar de reduÃ§Ã£o da pena, decorrente do privilÃ©gio reconhecido, se encontra bem fundamentado na natureza e quantidade da droga e no fato de a recorrente nÃ£o comprovar trabalho lÃcito, circunstÃ¢ncias que nÃ£o foram utilizadas nas fases anteriores da dosimetria.4 â A impossibilidade financeira da recorrente nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa pelo delito de trÃ¡fico, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador.5 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008314-36.2017.8.14.0013
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPANEMA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEIDIANE MARIA SOUSA DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (ANAMÉLIA SILVA FERREIRA - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REFORMA QUE SE IMPÕE. PRIVILÉGIO. AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.
2 - A análise dos vetores do art. 59 do CP, conforme feita pelo juízo
a quo
, não se sustenta, pois traz fundamentação genérica, sem qualquer dado concreto relevante que induza ao aumento da pena-base. Não havendo nos autos qualquer elemento que conduza ao aumento da reprimenda, a reforma da pena-base, para ser fixada no mínimo legal, é medida que se impõe.
3 - O patamar de redução da pena, decorrente do privilégio reconhecido, se encontra bem fundamentado na natureza e quantidade da droga e no fato de a recorrente não comprovar trabalho lícito, circunstâncias que não foram utilizadas nas fases anteriores da dosimetria.
4 - A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
5 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a dosimetria da pena imposta à recorrente, que passa a ser de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEIDIANE MARIA SOUSA DA SILVA, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que lhe aplicou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de multa equivalente a 417 dias-multa, após condená-la pelo delito do art. 33 da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:
¿(...) em 31.08.2017, por volta de 23h28min, próximo da feira livre municipal, nesta cidade de Capanema/PA, a denunciada foi presa em flagrante em razão da conduta de portar entorpecentes em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Narra a inicial que uma guarnição da PM realizava rondas pela feira municipal, quando os agentes de segurança visualizaram a denunciada em atitude suspeita, posto que ocultou uma sacola dentro de sua blusa. Ato contínuo, ao efetuar a abordagem e pedir para que exibisse a sacola que havia tentado esconder, os militares identificaram várias pedras de ¿óxi¿ e, questionada acerca do material encontrado, a ré afirmou que a droga era de sua propriedade e voltada para comercialização, sendo que também portava a quantia de R$ 261,50 (duzentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) em sua bolsa, montante proveniente da venda dos entorpecentes.
Presa em flagrante e conduzida à delegacia, a ré fora revistada e consigo localizada, ainda, nova quantia de ¿óxi¿, a qual estava no bolso de sua roupa, totalizando, assim, 32 (trinta e duas) ¿petecas¿ de entorpecente. (...).¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou a recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 73/85).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 100 e 103/119) onde pede:

1 - A
absolvição
da recorrente, sob argumentos de ausência de provas de materialidade e autoria delitivas e
in dubio pro reo
;

2 - Subsidiariamente, a
redução da pena-base
e o
aumento do patamar de redução
decorrente do tráfico privilegiado;

3 - A
dispensa
ou
redução
do pagamento da pena de
multa
, considerando-se a situação econômica do apelante;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 120/130).

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que seja reduzida a pena-base imputada à recorrrente (fls. 137/141).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 07/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, em suma, a absolvição da recorrente ou a reforma da dosimetria da pena com a dispensa ou redução da pena de multa, pedidos que passo a analisar.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conforme restou apurado nos autos, a recorrente foi presa em flagrante, em via pública, portando entorpecente pronto para a comercialização, tendo, inclusive, confessado perante a autoridade policial que a finalidade da droga era o comércio.

No que se refere à materialidade, ao contrário do que alega a defesa, resta comprovada pela prisão em flagrante da recorrente, com a apreensão da droga (fl. 04 do IPL), pelo Laudo de constatação provisório (fl. 21 do IPL) e Laudo Toxicológico Definitivo, juntado às fls. 19/20, o qual atesta tratar-se de ¿trinta e duas embalagens tipo `troxa¿, confeccionadas em pedaços de plástico transparente, todas contendo substância petrificada amarelada, pesando no total 10,23 gramas¿, testando ¿POSITIVO para a substância benzoilmetilecgonina, VULGARMENTE CONHECIDA POR `cocaína¿¿.

No tocante à autoria, as testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que a droga foi encontrada na posse da recorrente.

O Policial militar ANTÔNIO MADSON relatou ter participado da prisão da acusada e que esta foi encontrada com substância entorpecente, a qual estava em uma bolsa que a ré tentou ocultar dentro de sua blusa, tendo confessado a prática delitiva, inclusive a destinação da droga à mercancia ilícita, sendo que durante a revista pessoal realizada por policial feminina no quartel da PM, fora encontrada também nova quantidade de entorpecentes na bermuda da ré, além de quantia em dinheiro.

O Policial Militar JOHN LENON ratificou o teor do depoimento prestado pelo colega policial, afirmando que estava em ronda efetuando abordagens na região da feira, ocasião em que visualizaram a acusada e verificaram que esta havia ocultado algo em sua blusa e, durante a abordagem, constataram se tratar de substância entorpecente, sendo que era significativa a quantidade de ¿trouxas¿ de droga encontradas. Relatou, ainda, que a ré possuía quantia oriunda da atividade da traficância, e que já havia escutado relatos de que a denunciada era comerciante de entorpecentes.

Em que pese sua confissão extrajudicial (fl. 10 do IPL), a recorrente não foi localizada para ser interrogada em juízo, sendo declarada revel e não tendo seu depoimento utilizado como fundamentação da sentença.

Entendo que as provas convergem no sentido de que a recorrente trazia consigo as drogas apreendidas com o fim de comercializá-las, não havendo nada nos autos que macule os depoimentos dos militares que efetuaram sua prisão em flagrante, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas nem mesmo reconhecimento de
in dubio pro reo
.

2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

A defesa pede a redução da pena-base, o aumento do patamar de redução decorrente do tráfico privilegiado e a dispensa ou redução da pena de multa.

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor da apelante sua culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, para aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Para tanto, afirmou:
¿(...)
CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a ¿trazer consigo¿ substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada; (...)
MOTIVOS
DO CRIME: Nada há que favoreça a sentenciada;
CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma a ré;
CONSEQUÊNCIAS
EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré; (...)

Consignou não haver agravantes, atenuantes e causas de aumento de pena.

Reconheceu, por fim, o tráfico privilegiado, conforme art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 e diminuiu a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 417 dias-multa.

Entendo, assim como a Procuradora de Justiça, que a análise dos vetores do art. 59 do CP, conforme feita pelo juízo de piso, não se sustenta, pois traz fundamentação genérica, sem qualquer dado concreto relevante que induza ao aumento da pena-base.

A bem da verdade, não há nada nos autos que conduza a este aumento, devendo, portanto, ser reformada a pena-base para ser fixada no mínimo legal.

No que se refere ao patamar de redução decorrente do privilégio reconhecido, tenho que a natureza (cocaína), a quantidade (32 trouxas) e o fato de a recorrente não comprovar trabalho lícito autorizam sua fixação em 1/6 (um sexto) conforme consta da sentença.

Nesse particular, ressalto que tais circunstâncias não foram consideradas nas etapas anteriores da dosimetria da pena, não se incorrendo em
bis in iden
, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, leia-se:
¿(...) 7. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas, concomitantemente, na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem. Precedentes. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1994936/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 17/12/2021)

Passo, então, à reforma necessária.

Conforme dito, todos os vetores do art. 59 do CP devem ser considerados neutros, levando à fixação da pena-base no mínimo legal, portanto em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa.

Conforme sentença, não há atenuantes, agravantes e causas de aumento de pena a se considerar.

Presente o privilégio do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, mantenho, conforme fundamentação, o patamar de redução em 1/6 (um sexto),
passando a dosar a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a qual torno concreta e definitiva
.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois em consonância com o art. 33 do CP.

A detração fica a cargo do juízo da execução, órgão com mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida pela apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, devendo atentar para o tempo em que ficou presa antes da prolação da sentença, visto que não considerado neste novo cálculo.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

3 - DA DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA:

No que se refere à dispensa do pagamento da pena de multa, em razão da alegada impossibilidade financeira da recorrente, tem-se que não pode prosperar o pleito, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou
parcial provimento
para reformar a dosimetria da pena imposta à recorrente, que
passa a ser de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator